Tribunal: TJSP
Processo: 2139384-46.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de contradição no apontamento da data de trânsito em julgado – Caráter infringente – Embargos acolhidos para sanar, sem modificação do julgado – (voto n. 43004).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 2139384-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA, é embargado COLENDA 16a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração, nos termos que constarão do acórdão, mantendo-se o
mesmo resultado do julgamento proferido pela C. Câmara. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), OSNI PEREIRA E OTÁVIO DE ALMEIDA
TOLEDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
NEWTON NEVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2139384-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43004
2
VOTO No: 43004
EDEC.No: 2139384-46.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: ARARAS
EBTE...: CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA
EMDA...: COLENDA 16a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de contradição
no apontamento da data de trânsito em julgado Caráter
infringente Embargos acolhidos para sanar, sem modificação
do julgado (voto n. 43004).
Após proferido o V. Acórdão de fls.
68/77, apresenta CAMILA MARIA OLIVEIRA PACAGNELLA
embargos declaratórios, sustentando a existência
de contradição no julgado em relação à data do
trânsito em julgado para a paciente.
É o relatório, no essencial.
Os embargos devem ser acolhidos.
Conforme dispõe o art. 619 do CPP,
cabem embargos declaratórios para sanar eventual
ambiguidade

duplo
sentido,
obscuridade
ininteligível,
contradição

incoerência
ou
omissão lacuna, admitindo-se ainda a finalidade
exclusiva de prequestionamento.
O efeito infringente que pode também
surgir nos embargos de declaração somente é
admitido em caso de omissão ou contradição, vez
que a decisão poderá alterar o rumo do que já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2139384-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43004
3
decidido. A ambiguidade e a obscuridade apenas
possibilitam o aclaramento do que eventualmente
está implícito.
No
caso
dos
autos,
restou
caracterizada a contradição apontada, porquanto
mencionado no V. Acórdão que a data do trânsito
para
a
paciente
Camila
30/07/2018
conforme
certidão
de
fls.
380
dos
autos
de
origem,
entretanto conforme certidão aqui nas fls. 39,
tornou-se sem efeito a citada certidão de trânsito
em julgado e, posteriormente, foi certificado o
trânsito em julgado par a paciente em 30/04/2019
(fls. 43).
Seja como for, afastada foi pelo
órgão colegiado a alegação de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal vez que
reconhecido
que
o
acórdão
confirmatório
da
sentença condenatória constitui marco interruptivo
da prescrição.
Assim,
com
relação
à
contradição
apontada, ficam os embargos acolhidos para o fim
de sanar, em suprimento integrativo ao V. Acórdão,
que a data do trânsito em julgado para a Camila se
deu em 30/04/2019 pelas razões já expostas e aqui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 2139384-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 43004
4
complementadas. Diante do exposto, acolhem-se os embargos de declaração na forma acima
especificada, mantendo-se o mesmo resultado do
julgamento proferido pela C. Câmara.
Newton Neves
Relator